Tribunal: TJBA
Processo: 8115397-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115397-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOSE VALERIANO KFOURY FERNANDES Advogado(s):VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS, ISABELA MARIA GONZALEZ GOMES DA FONSECA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de faturas com valores excessivos, afastar parcelamento unilateral, determinar o refaturamento com base na média de consumo, impedir negativação e condenar ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) são regulares as cobranças de energia elétrica com valores muito superiores à média histórica de consumo; (ii) é devida a indenização por danos morais e adequado o valor fixado; (iii) qual o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Comprovada a elevação abrupta das faturas e a negativação do nome do consumidor, cabia à concessionária demonstrar a regularidade da medição e do consumo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A ausência de prova técnica, como vistoria ou aferição do medidor, afasta a legitimidade das cobranças, autorizando o refaturamento com base na média histórica. 6. A revisão das faturas não configura obrigação impossível, sendo medida admitida na regulamentação do setor em casos de irregularidade. 7. A negativação indevida configura dano moral presumido, sendo devida a indenização. 8. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. 9. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme regra legal, não havendo reparo quanto ao ponto. 10. Inviável a majoração de honorários recursais, diante do percentual já fixado no limite legal. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não comprova a regularidade de cobrança com valores muito superiores à média de consumo. 2. A negativação indevida do nome do consumidor enseja dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade." ______________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, 509 e 85, § 2º; CC, art. 405 e art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.979.909/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJe 27.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115397-16.2024.8.05.0001, oriunda da comarca de Barreiras, figurando como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado JOSE VALERIANO KFOURY FERNANDES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.